Tribunal: TJBA
Processo: 8001814-93.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001814-93.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR DIAS DA ROCHA

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARINEIDE MOTA RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARINEIDE MOTA RODRIGUES, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, LEONARDO BATISTA RUAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E O RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO EMBARGANTE. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem o nítido propósito de rediscutir o mérito da Apelação, o que não se admite em sede de aclaratórios.

2. Na hipótese, o julgamento colegiado, por unanimidade, manteve a sentença, considerando a legitimidade da avença restou demonstrada nos autos, em face da documentação constante no ID 68611062, consistente em foto no ato da contratação, assinatura digital e cópia do contrato de empréstimo, celebrado em 2022 por meio digital, a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais. Os termos da pactuação estão detalhados e refutam as informações tecidas na exordial.

3. No ID 68611064 consta a comprovação de que o valor contratado foi disponibilizado ao Apelante, que sequer impugnou os documentos acostados pela Instituição Financeira.

4. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado.

5. Para a pertinência do intuito prequestionador, veiculado no recurso, é imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu. Mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito ex lege, por força do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001814-93.2022.8.05.0172, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo como
Embargante ADEMIR DIAS DA ROCHA e como Embargado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA